Tribunal: TJES
Processo: 5002092-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002092-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON REIS DE FREITAS e outros
RECORRIDO: JOANA DARC FURTADO DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002092-48.2022.8.08.0048

RECTE. / RECDO.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA

RECTE. / RECDO.: NELSON REIS DE FREITAS e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de demanda proposta por NELSON REIS DE FREITAS, JOANA DARC FURTADO DE FREITAS e NELTON FURTADO FREITAS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narram os autores, em síntese, que possuem imóvel em que utiliza para aferir renda familiar através de locação, contudo quando este imóvel encontrava-se vazio, notaram que as contas de energia começaram a vir com valores acima do que o usual quando o imóvel encontrava-se habitado, pelo que solicitaram junto à requerida que a mesma providenciasse a análise do medidor, pelo que manteve o imóvel vazio. Após quase 5 meses, solicitaram uma resposta da requerida, quando esta, em investigação, descobriu que o disco se encontrava arranhado e por isso, computava consumo acima. Os valores das contas foram devidamente abatidos e o consumo foi normalizado, contudo os requerentes pleiteiam lucros cessantes e reparação moral pela falha na prestação de serviço.

Em sede de contestação (ID. 2853854), a requerida suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes JOANA DARC FURTADO DE FREITAS e NELTON FURTADO FREITAS. No mérito, alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e de danos, uma vez que o serviço foi prestado, havendo realizado vistoria com troca do relógio quando solicitado, bem como revisado as contas que emitidas com valores maiores (Agosto, Setembro e Outubro), estando devidamente lançadas de acordo com o consumo as de Novembro, Dezembro e Janeiro. Ainda alegam ausência de prova de lucros cessantes ou qualquer outro dano.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2853868), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Sendo assim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida pagar aos Autores a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor único que deverá ser rateado aos autores, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2853877). Em suas razões, requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos requerentes JOANA DARC FURTADO DE FREITAS e NELTON FURTADO FREITAS, bem como requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, que estes sejam minorados.

Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso da requerida (ID. 2853898), alegando a legitimidade das partes JOANA DARC FURTADO DE FREITAS e NELTON FURTADO FREITAS para figurar no polo ativo da demanda; bem como a ocorrência dos danos morais a serem indenizados, além do fato de que a quantia não deve ser reduzida.

Ademais, também interpuseram recurso inominado (ID. 2853879), ocasião em que pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, e para que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seus efeitos devolutivos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora.

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por
EDP ESCELSA:

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores
JOANA DARC FURTADO DE FREITAS e NELTON FURTADO FREITAS, tendo em vista que estes configuram como consumidores na relação entre as partes.

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da ocorrência, ou não, de danos morais a serem indenizados,
in casu.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Neste sentido, restou incontroverso nos autos, que a cobrança acima do comum, se deu pelo fato de que o disco do medidor estava arranhado, além da demora, por parte da requerida, ora recorrente, para solucionar a questão.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
destacando corretamente que:

Analisando as particularidades do caso de responsabilidade, verifica-se que os Autores demonstram chamado junto a requerida dia 20/09/2021 (id. 11777300), e a requerida só realizou a troca do medidor dia 27/10/2021, ou seja mais de um mês após a solicitação, certo que a emissão de faturas com cobrança indevida, resulta em danos morais demonstrados pelo sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima, mesmo que posteriormente compensados.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pela Recorrente e, por conseguinte,
resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade pela má prestação de um serviço, prevista do art. 14 do CDC, imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, estando demonstrada a falha na prestação dos serviços da requerida, correta a condenação da empresa ao pagamento de danos morais. Diante disso, não merecem acolhimento os argumentos alegados pela recorrente.

Análise do Recurso Inominado interposto pela parte autora:

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pretende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente a pretensão de recebimento de lucros cessantes, bem como para que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso.

Conforme mencionado anteriormente, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, ensejando, por conseguinte, o dever de reparar pelos danos suportados pelo consumidor, conforme
artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos lucros cessantes, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
pois, como bem destacado na r. sentença guerreada:

Nesse sentido, observa-se que os autores não trazem aos autos nenhuma prova de que o imóvel é usado para locação, ou que este deixou de ser alugado, haja vista os problemas da leitura, até porque pela própria inicial, estes indicam que notaram o problema quando o imóvel encontrava-se vazio.

Observa-se que os Autores poderiam ter juntado contratos de locação dos períodos anteriores, demonstrando a finalidade do imóvel, bem como a dependência financeira deste, e não havendo contrato escrito, poderia ter produzido através de testemunhas ou outro meio de prova hábil, bem como as perdas de oportunidade com as propagandas de que o imóvel estava para locação, interesse de terceiros que deixaram de locar devido aos problemas de leitura de consumo junto a requerida, pelo que não se acolhe o pedido de lucros cessantes.

No tocante aos danos morais, estes são claros e ultrapassam a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontra em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Desta feita, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - EDP e CONDENO a recorrente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da assistência judiciária gratuita à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.